Tribunal: TJSP
Processo: 1015581-79.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROTEÇÃO VEICULAR - Monitoramento, rastreamento e localização de veículos – Furto de motocicleta -Ação de indenização acolhida, em parte – Apelação da ré - Contrato que gera obrigação de meio e não de resultado, não se tratando de seguro – Acionada que demonstrou ter tomado providências possíveis a seu alcance para a localização do bem – Autor que descumpriu cláusula contratual que o

Ementa:
PROTEÇÃO VEICULAR - Monitoramento, rastreamento e localização de veículos – Furto de motocicleta -Ação de indenização acolhida, em parte – Apelação da ré - Contrato que gera obrigação de meio e não de resultado, não se tratando de seguro – Acionada que demonstrou ter tomado providências possíveis a seu alcance para a localização do bem – Autor que descumpriu cláusula contratual que o obrigava à rápida comunicação do evento, o que dificultou a recuperação do veículo – Ausência de defeito na prestação do serviço – Ação que deve ser julgada improcedente – Recurso provido.